Tribunal: TJMT
Processo: 0031210-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031210-41.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (APELANTE), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (APELADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. omissão. vício inexistentes. mero inconformismo com o raciocínio decisório. arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve decisão de provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., cassando a sentença que extinguia a execução e determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução por título executivo extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a análise da existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à suposta quitação da dívida com o credor mediante cessão de recebíveis e à aplicação da Súmula 581 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam os vícios apontados pela embargante, pois o acórdão analisou adequadamente todas as questões relevantes e aplicou os dispositivos legais pertinentes, fundamentando-se na legislação vigente e na jurisprudência consolidada.

4. Embargos de declaração não se destinam à reanálise do mérito da decisão ou à revisão de fundamentos jurídicos já apreciados, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na hipótese.

5. No mérito, os argumentos da embargante foram amplamente enfrentados, sendo descabida a pretensão de rediscussão por meio deste recurso.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada, salvo quando presente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na hipótese."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARLI ISABEL TIECHER contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo Interno no 0031210-41.2015.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por pela agravante, mantendo incólume, a decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, cassando a r. sentença e determinando o retorno do feito à origem para o regular seguimento da execução por título executivo extrajudicial.

(cf. Id. no 229546163).

A executada/embargante argumenta que o acordão apresenta vicio de omissão, uma vez que não foi observado que
“o valor novado acrescido das cessões de recebíveis quitou o valor total da dívida, conforme contrarrazoes de apelação”
bem como que a
“a cessão de recebíveis constitui garantia exigida e aceita pelo credor, o que afasta a mera indagação que o fora somente com a homologação do PRJ”
afirmando que
“não se trata de suspensão da execução pelo deferimento da RJ, mas sim a extinção pela quitação, sendo inaplicável a súmula 581 do STJ”

Pede, pois, pelo, acolhimento dos declaratórios, afim de que seja sanado o vício apontado, para que com efeitos infringentes, seja extinta
“execução em face das recuperandas”
reconhecido que
“a aceitação dos recebíveis procedeu com a quitação dos valores devidos ao BB, devendo-se extinguir em face dos coobrigados”
alternativamente
“que seja reconhecida a necessidade de se expurgar o excesso cobrado pelo BB em face dos coobrigados nos termos do artigo 940, do CC”
(cf. Id. no 232100673).

Nas contrarrazões, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 233841158).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho
, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Analisando os fundamentos recursais apresentados nos embargos de declaração em questão, não se identificam os vícios alegados, todos os pontos relevantes foram devidamente enfrentados e analisados pelo acórdão.

A embargante demonstra ter compreendido o teor do acórdão e os fundamentos nele adotados, limitando-se, porém, a reiterar questões já analisadas e superadas, evidenciando inconformismo com o resultado desfavorável, tal comportamento não configura omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O acórdão embargado apresentou-se claro e objetivo, amparado na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, aplicando, de forma inequívoca, o direito pertinente ao caso concreto e observando os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Quanto à suspensão ou extinção da demanda em relação aos devedores solidários, a questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.333.349/SP, representativo de controvérsia, que estabeleceu critérios de acordo com o Código de Processo Civil:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".2. Recurso especial não provido.(REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 2/2/2015.)

No presente caso, não há previsão legal que autorize a suspensão ou extinção da ação em relação aos garantidores solidários.

O artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, dispõe que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

A decretação do encerramento da recuperação judicial em curso referente à empresa não impede que o crédito seja exigido do avalista, uma vez que tal ato não declara cumprida a obrigação pela empresa, mas apenas reconhece o término do período de fiscalização.

Dessa forma, conforme se extrai dos artigos 49, § 1o, e 59 da Lei no 11.101/2005, deve-se observar que permanece preservado o direito da Instituição Bancária em face dos coobrigados.

Ademais, é importante salientar que o deferimento da supressão das garantias depende da anuência expressa dos credores, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, como já destacado, os Embargos de Declaração não possuem a mesma abrangência recursal de uma Apelação Cível ou de um Agravo Interno, sua função é limitada à correção de omissões, contradições ou obscuridades na decisão, não sendo apropriados para a simples reanálise do mérito, o que não se aplica à situação dos autos.

Além disso, mesmo quando utilizados com o propósito de prequestionamento, não se exige que o julgador examine detalhadamente cada dispositivo legal indicado pela parte embargante, a obrigação do magistrado restringe-se a fundamentar de forma clara e objetiva a decisão, abordando de maneira suficiente os elementos necessários para a solução do litígio.

Por essa razão, não é imprescindível que a decisão judicial confronte individualmente todas as teses apresentadas ou detalhe todos os dispositivos legais mencionados, o que se exige é que os fundamentos jurídicos que sustentam o posicionamento adotado estejam devidamente expostos, de modo a evidenciar o raciocínio jurídico que amparou a conclusão do julgamento.

Portanto, o julgador não está obrigado a dissecar cada dispositivo legal, concedendo-lhes ou negando-lhes aplicação, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para justificar o resultado da decisão e resolvam de forma completa o objeto da lide.

Sobre o tema, estabelece o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Portanto, caso a embargante esteja em desacordo com os fundamentos apresentados no acórdão embargado, deve impugná-los por meio do recurso processual adequado, isso porque os embargos de declaração não têm por finalidade promover nova apreciação do mérito da decisão, nem mesmo quando se alega a ocorrência
erro in judicando.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025